Tribunal: TJBA
Processo: 8136523-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136523-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCAS LEITE FARIAS

Advogado(s)
:
AGATHA BOTELHO CARILLO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III ASSOCIADA A COMORBIDADES. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA INTERNAÇÃO PARCIAL (HOSPITAL-DIA) EM CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR. RECUSA DE COBERTURA. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUI TRATAMENTO ESTÉTICO. INAPLICABILIDADE. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 14.454/2022. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO FORA DA REDE, NA INEXISTÊNCIA DE UNIDADE CREDENCIADA COMPATÍVEL. DIREITO À SAÚDE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidor em face de sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada contra operadora de plano de saúde, visando ao custeio de tratamento multidisciplinar intensivo em regime de internação parcial, indicado para obesidade mórbida grau III, associada a comorbidades relevantes.

II. Questão em discussão
2. As questões controvertidas consistem em:
(i) verificar a legalidade da negativa de cobertura do plano de saúde ao tratamento prescrito em clínica não credenciada, sob internação parcial (hospital-dia);
(ii) examinar a aplicabilidade de cláusula contratual que exclui tratamento em clínicas de emagrecimento e SPAs;
(iii) aferir a possibilidade de mitigação do rol da ANS como parâmetro de cobertura obrigatória;
(iv) avaliar se estão preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais para obrigar o custeio do tratamento prescrito fora da rede credenciada;
(v) definir se há responsabilidade civil por danos morais decorrentes da negativa.

III. Razões de decidir
3. O tratamento indicado possui finalidade estritamente terapêutica, e foi prescrito por endocrinologista diante de quadro clínico grave, com múltiplas comorbidades, sendo insuficiente o tratamento ambulatorial.
4. O rol da ANS, embora seja referência mínima, admite mitigação em hipóteses excepcionais, conforme a jurisprudência do STJ e a Lei nº 14.454/2022, desde que preenchidos requisitos como: prescrição médica, ausência de substituto eficaz, comprovação científica e registro na Anvisa.
5. No caso concreto, todos os requisitos legais estão presentes: há prescrição fundamentada; inexistência de alternativa terapêutica eficaz; respaldo técnico-científico reconhecido por entidades como ABESO e OMS; e ausência de negativa expressa pela ANS.
6. A cláusula contratual de exclusão genérica de procedimentos em clínicas de emagrecimento não se aplica quando o tratamento possui natureza clínica e é voltado à preservação da saúde e da vida, sob pena de afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato.
7. Jurisprudência do STJ (REsp 2.168.835/MG) e do TJBA reconhece a abusividade de cláusulas que excluem tratamentos imprescindíveis, e afasta a validade da negativa quando o plano não oferece, na rede credenciada, estabelecimento apto ao regime prescrito.
8. Restando comprovada a inexistência de unidade credenciada com estrutura compatível, impõe-se o dever da operadora de custear o tratamento na unidade indicada pela equipe médica.
9. Não há comprovação de conduta abusiva ou omissão prolongada que justifique indenização por danos morais, sendo indeferido esse pleito.
10. Inversão dos ônus sucumbenciais, diante da reforma da sentença, com fixação de honorários advocatícios sobre o valor da causa atualizado.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. É ilegítima a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar intensivo em regime de internação parcial prescrito para paciente com obesidade mórbida grau III e comorbidades, ainda que realizado em clínica não credenciada, quando comprovada a ausência de alternativa eficaz na rede do plano.
2. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo e pode ser mitigado quando preenchidos os requisitos legais estabelecidos pela Lei nº 14.454/2022 e pela jurisprudência do STJ.
3. Cláusula contratual que exclui genericamente tratamentos em clínicas de emagrecimento é inaplicável quando o procedimento é prescrito com finalidade terapêutica, sob pena de violação à boa-fé objetiva, à função social do contrato e ao direito fundamental à saúde."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6º, I, III e VIII; Lei nº 14.454/2022, art. 2º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1986692/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.06.2022, DJe 08.06.2022.

STJ, REsp 2.168.835/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 22.11.2022, DJe 25.11.2022.

TJBA, ApCív nº 8122378-66.2021.8.05.0001, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, pub. 28.09.2024.

TJBA, ApCív nº 8094722-37.2021.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, pub. 20.02.2024.

TJBA, AgInst nº 8044070-82.2022.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, pub. 04.12.2023.

TJBA, AgInst nº 8003092-63.2022.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, pub. 26.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8136523-25.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LUCAS LEITE FARIAS
e como apelada
BRADESCO SAUDE S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator